Tribunal: TJMT
Processo: 1015802-40.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1015802-40.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
Recorrente: SEBASTIANA LEITE PEREIRA DA COSTA
Recorridos: MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 26/10/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DE VALOR DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATIVO À ÉPOCA DO FALECIMENTO. PROVENTO PROPORCIONAL. REGULARIDADE NO PROCEDER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente postula pelo reajuste de sua pensão por morte, consistente na equiparação do benefício ao último salário recebido pelo de cujus, bem como o recebimento do retroativo, em razão dos valores pagos a menor no período que antecede ao ajuizamento da ação.
2. No caso em tela, o servidor Sr. Ubaldo Moreira da Costa exercia o cargo de escrivão de Polícia (PJC) na unidade Coord. de biblioteca, quando veio a falecer em 14/06/2015. Em razão do falecimento, fora deferido o benefício de pensão por morte à sua cônjuge, ora Recorrente, conforme Ato Administrativo n.o 066/2015/MTPREV – Diário Oficial n.o 26631, pág. 55 (ID 89956978).
3. À época do falecimento, o servidor recebia provento no valor de R$ 12.343,46 (doze mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos). A Recorrente, no entanto, obteve o pagamento do benefício de pensão por morte sob a monta de R$ 10.089,55 (dez mil oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), razão pela qual ajuizou a presente actio para equiparar o benefício recebido ao valor do último subsídio recebido por seu cônjuge.
4. Como cediço, a Emenda Constitucional no 41/2003 extinguiu os regimes da integralidade e da paridade. Com efeito, as regras de integralidade e paridade se aplicam tão somente aos servidores que, na data da promulgação da emenda constitucional, já haviam preenchidos os requisitos para se aposentar com proventos integrais e/ou para aqueles que já estavam em fruição do benefício previdenciário (pensão por morte).
5. Em análise às argumentações e provas constantes dos autos, conclui-se que o servidor à época do falecimento não havia concluído os anos de contribuição exigidos para aposentar com proventos integrais, inclusive, o mesmo encontrava-se em atividade. Desse modo, não há se falar em benefício previdenciário com direito à integralidade, mas sim com proventos proporcionais.
8. O chamado “provento proporcional” nada mais é que um redutor matemático aplicado na média das contribuições, obtido pela divisão do número de anos de contribuição efetivamente prestado ao serviço público e os anos de contribuição ainda faltantes para aposentar com proventos integrais.
9. Portanto, não há como aplicar no presente caso a regra da integralidade, pois, ausente o preenchimento cumulativo das regras dispostas no art. 3.o da EC 43/2005, litteris:
Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
10. Assim sendo, não há possibilidade de recebimento de proventos integrais por parte da pensionista.
11. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.
12. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015802-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIANA LEITE PEREIRA DA COSTA - CPF: 241.287.161-20 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021